Tribunal: STF
Processo: HC 255427
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2025, por Bruno Thiele Araújo Silveira, advogado, em benefício de Diogo Pedro Zenha Santana, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.12.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 949.161, Relator o Ministro Ribeiro Dantas: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A Corte de origem, ao julgar revisão criminal, manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga apreendida (cerca de meia tonelada de maconha) e o modus operandi do agravante, que indicavam dedicação a atividades criminosas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e o modus operandi são suficientes para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, sem que isso configure bis in idem. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF pacificou o entendimento de que o habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A Corte de origem fundamentou adequadamente o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, com base na quantidade de droga e no modus operandi, que indicam envolvimento com organização criminosa. 



    6. O reexame do conteúdo probatório dos autos para modificar o entendimento das instâncias antecedentes é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A quantidade de droga e o modus operandi podem justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 2. É inviável em sede de habeas corpus alterar o entendimento firmado pela Corte de origem para afastar o redutor, por demandar reexame fático e probatório’”.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que teria sido utilizada fundamentação inidônea para afastar esse benefício ao ser apontada a quantidade de entorpecente apreendido.  



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) (i) seja conhecido e concedido o pedido liminar, para o fim de determinar a suspensão do trânsito em julgado e dos autos de execução de pena sob nº 6005549-70.2023.8.12.0001, eis que presentes os pressupostos do fumus boni juris e do periculum in mora; com a expedição de alvará de soltura; 



    (ii) caso esbarre no conhecimento, que seja a ilegalidade enfrentada de ofício (aplicação do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06).



    (iii) seja concedida a ordem do presente writ no julgamento de mérito para restabelecer a aplicação da causa de diminuição de pena existente no § 4º do art. 33, com a consequente readequação da reprimenda pena e regime inicial de cumprimento de pena”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delitos de tráfico interestadual de entorpecente e receptação. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 05 de maio de 2021, quarta-feira, por volta das 16h32min, na Rodovia BR 262, Km 04, nesta cidade e Comarca de Três Lagoas/MS, os denunciados DIOGO PEDRO ZENHA SANTANA e SUELEN CRISTINA GONÇALVES BARBOSA, em comum acordo de vontades, transportaram, para fins de comercialização, entre Estados da Federação, droga, qual seja, 437 (quatrocentos e trinta e sete) tabletes da substância conhecida popularmente como ‘maconha’, pesando, no total, 494,5 kg (quatrocentos e noventa e quatro vírgula cinco quilogramas), e 24 (vinte e quatro) sacolas de plástico transparente contendo a substância conhecida vulgarmente como ‘skank’, pesando, no total, 7,1 kg (sete vírgula um quilogramas), substâncias estas aptas a causarem dependência física ou psíquica, proscritas em todo o território nacional, conforme Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme autos de apreensão de f. 32 e 34 e exames preliminares de constatação de f. 33 e 35. 



    Consta dos autos, ainda, que, nas mesmas condições acima narradas, os denunciados DIOGO PEDRO ZENHA SANTANA e SUELEN CRISTINA GONÇALVES BARBOSA transportaram, em comum acordo de vontades e em proveito próprio, o veículo FIAT/SIENA, cor verde, placas EDP-8A93, que sabiam ser produto de crime, crime este de furto ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência n.0629684/2021, tendo como vítima Frigorífico Rei do Gado (documento anexo). 



    De acordo com o apurado, na data, horário e local dos fatos, policiais rodoviários avistaram o veículo FIAT/SIENA, cor verde, placas EDP-8A93, e deram ordem de parada ao condutor, o qual não obedeceu, o que fez com que a equipe policial realizasse acompanhamento do veículo por, aproximadamente, 500 metros até o mesmo parar. 



    Nesse momento, os policiais realizaram a abordagem aos ocupantes e o condutor do veículo foi identificado como sendo ora denunciado DIOGO, o qual tinha como passageira a sua namorada, a ora denunciada SUELEN.



    Durante essa abordagem, os denunciados demonstraram grande nervosismo ao serem questionados sobre a origem, o destino e a motivação da viagem, o que gerou suspeita, vindo os policiais rodoviários, assim, a realizarem busca no interior do veículo, com o que os policiais encontraram as referidas substâncias entorpecentes. 



    É dos autos que, ao ser questionado pelos policiais rodoviários, o denunciado DIOGO afirmou que saiu de Belo Horizonte/MG e foi até Ponta Porã/MS, onde uma pessoa desconhecida ofereceu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para levar o carro com a droga apreendida até Ilha Solteira/SP. 



    A denunciada SUELEN, por sua vez, afirmou que foi até Ponta Porã/MS com o namorado, ora denunciado DIOGO, oportunidade em que percebeu que se tratava de transporte ilícito de drogas e, mesmo assim, decidiu seguir viagem com este. 



    Em vistoria no veículo, constatou-se, na parte superior do para-choque dianteiro, a numeração de chassi 9BD17202LA3520854, a qual difere do sequencial existente no chassi do veículo. 



    Na sequência, após consulta do referido chassi, apurou-se que o mesmo pertence a um veículo FIAT/SIENA, cor verde, placas GLE6D97, ano/modelo 2009/2010, Renavam 165394420, do Município de Betim/MG, de propriedade de Frigorífico Rei do Gado, em relação ao qual consta o mencionado registro de ocorrência de furto. 



    Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia de Polícia”.



    5. Em 13.7.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Três Lagoas/MS condenou o paciente na Ação Penal n. 0002862-36.2021.8.12.0021 à pena de quatro anos e dois meses de reclusão e 416 dias-multa, pelo delito de tráfico interestadual de entorpecente, e à pena de um ano de reclusão e dez dias-multa pela prática do delito de receptação. Foi fixado o regime inicial semiaberto e aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Ao compulsar as certidões de antecedentes criminais dos acu- sados, verifica-se que estão satisfeitos os requisitos do tráfico na forma privilegiada por eles serem primários e não existirem provas nos autos de que façam parte de organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas. 



    Outrossim, a quantidade e a qualidade do entorpecente não constitui óbice para a concessão do benefício, uma vez preenchidos os requisitos. 



    (…) Assim, é aplicável ao caso o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a ressalva de que o STF e STJ entendem que a fixação do regime prisional, nessa situação, deve levar em consideração as regras gerais do art. 33 do CP, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    6. Contra essa sentença, defesa e acusação interpuseram recurso de apelação (Apelação Criminal n. 0002862-36.2021.8.12.0021). Em 3.2.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso da defesa do paciente para absolvê-lo da imputação do delito de receptação e deu provimento ao recurso da acusação para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e aumentar a pena pela prática do delito de tráfico de entorpecente para oito anos e nove meses de reclusão e 875 dias-multa, alterando o regime prisional de semiaberto para o fechado. Consta desse julgado:



    “(...) Como sabido, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, há necessidade dos seguintes requisitos: ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1 o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. 



    In casu, compulsando-se os autos vislumbro circunstâncias colidentes com o reconhecimento desta modalidade de tráfico de drogas, notadamente em razão das nuances pelas quais praticado. 



    Com efeito, em razão de dívida, o apelante foi contratado pelo valor de R$ 5.000,00 ou R$ 10.000,00 – há certa divergência – para viajar do estado de Minas Gerais para Ponta Porã/MS, para buscar entorpecente e transportar até o estado de São Paulo, elementos que, por si, demonstram que não se trata de uma singela conduta relacionada ao ‘mula do tráfico’. 



    Essa conclusão é robustecida pelo fato de que ele conduziu um veículo de lá até Ponta Porã onde ambos (ele e Suelen), permaneceram em uma casa ‘abandonada’ (Suelen é enfática em afirmar que aparentava que não havia moradores no local) – espécie de ponto de apoio – aguardando cerca de um dia inteiro para o carregamento do entorpecente por terceiras pessoas, as quais, inclusive, ofereceram-lhes o necessário em razão da existência de ‘toque de recolher’. 



    Não há como desconsiderar que os policiais rodoviários disseram em juízo que o montante de droga apreendido, cerca de meia tonelada de maconha, representaria um investimento vultoso, girando em torno de R$ 500.000,00, o que desperta atenção em virtude da confiança depositada nele para a execução desta empreitada criminosa. 



    Todos esses elementos, a meu sentir, demonstram que o apelante, ainda que provisoriamente, integrou organização criminosa, o que, como sabido, é incompatível com a causa de redução de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 23.2.2023.  



    7. A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 1406154-05.2024.8.12.0000, postulando a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o restabelecimento do regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória.  



    Em 28.8.2024, a Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou parcialmente procedente a Revisão Criminal n. 1406154-05.2024.8.12.0000 para, reduzindo a pena-base, fixar a pena definitiva do paciente em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa, mantida a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime prisional inicial fechado:



    “(...) III. Do tráfico privilegiado. 



    A Defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, nos moldes da sentença. 



    Todavia, em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, mostra-se incabível a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico ocasional. 



    Com efeito, para que haja a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no do artigo. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é imprescindível a cumulação dos requisitos elencados, ou seja, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, sendo que na falta de um deles a concessão da benesse legal se torna inviável. 



    O caso enfocado versa sobre tráfico de drogas cujo enredo demonstra o contrário do que sustenta a Defesa, ou seja, que se dedicava a atividades criminosas, não só pela quantidade de drogas apreendidas, como também pelo modus operandi constatado.



    (…) Consoante acima exposto, todo o contexto probatório encontra-se em harmonia, evidenciando a ideia de que a conduta do apelante estava voltada para o tráfico de drogas, uma vez que deslocou-se do Estado de Minas Gerais à cidade de Ponta-Porã, região fronteiriça de Mato Grosso do Sul, para buscar entorpecentes e transportar até o estado de São Paulo, mediante recompensa, e com as despesas custeadas. 



    Ademais, vale destacar que, segundo os depoimentos dos policiais rodoviários, a droga apreendida, cerca de meia tonelada de maconha, representaria um alto investimento, aproximadamente de R$ 500.000,00, o que demonstra não se tratar de uma mera ‘mula do tráfico’, mas de agente que integra ou, no mínimo, contribui de modo significativo com o crime organizado.



    (…) Destarte, incabível falar em bis in idem, uma vez que a minorante do tráfico de drogas não será reconhecida somente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, mas também em especial referência ao modus operandi dos fatos.



    IV. Do pleito de abrandamento do regime prisional. 



    Por fim, sustenta a defesa que a sentença deve ser reformada com o consequente abrandamento do regime prisional, todavia, cumpre salientar que a irresignação não comporta acolhimento. 



    Nada obstante aos argumentos expendidos, é sabido que quando da fixação do regime prisional nos casos de narcotráfico, o STJ firmou entendimento de que, deve se observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente , da natureza e da quantidade da droga. 



    Embora no presente caso, o montante final da pena não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga), demonstra ser necessária e adequada a manutenção de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum final da pena, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal”.



    8. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 949.161, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 3.10.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do Habeas Corpus n. 949.161, mantendo a não concessão do benefício postulado.  



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao desprover o agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, verificou-se que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que, além da quantidade da droga apreendida (cerca de meia tonelada de maconha), o modus operandi, em que o agravante se deslocou de Minas Gerais à Ponta Porã/MS para buscar os entorpecentes e transportá-los até o Estado de São Paulo, mediante recompensa e com todas as despesas pagas, denota a sua habitualidade delitiva e o seu envolvimento com grupo criminoso. 



    Portanto, conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o acusado é contumaz na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus”.



    9. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação do paciente a atividades criminosas.  



    Embora tenha sido mencionada a quantidade de entorpecente apreendido (quase meia tonelada de maconha), foi ressaltado o modus operandi da prática delitiva, “em que o [paciente] se deslocou de Minas Gerais à Ponta Porã/MS para buscar os entorpecentes e transportá-los até o Estado de São Paulo, mediante recompensa e com todas as despesas pagas, denota a sua habitualidade delitiva e o seu envolvimento com grupo criminoso”.  



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SENEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    10. Embora as penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa, fixadas no julgamento da revisão criminal, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi ressaltada a quantidade do entorpecente apreendido. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora